Tribunal: STF
Processo: Pet 14959
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de PET autuada por prevenção ao INQ 5.020/DF, o qual foi instaurado para apurar indícios concretos de crimes com repercussão interestadual e internacional e que exigem repressão uniforme, nos termos da Lei 10.446/2002, assim como investigar a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Estado do Rio de Janeiro e suas conexões com agentes públicos, sem prejuízo da possibilidade de atuação conjunta aos órgãos e forças de segurança estaduais.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria em 17/11/2025, por prevenção ao INQ 5.020/DF (eDoc. 31).
Em 17/11/2025, a Polícia Federal encaminhou aos autos “a íntegra do Registro Especial nº 2025.0099411”, instaurado em face do então Deputado Estadual THIEGO RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA, v. “TH JOIAS”, no âmbito da Operação Zargun, apontando a suposta relação de proximidade do investigado “com a cúpula do Comando Vermelho”, e que “aproveitando das prerrogativas inerentes ao seu mandato, TH JOIAS, promovia o branqueamento do proveito ilícito dos crimes praticados pela cúpula da facção, intermediava a aquisição de armas e equipamentos tecnológicos voltados à frustração das ações policiais contra a malta, e se encontrava pessoalmente com a cúpula da facção para alinhamento” (Ofício nº 4473246/2025 - DRIP/SR/PF/RJ, eDocs. 32-34).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela análise conjunta dos autos com o Inquérito n. 5.020/DF e demais autos incidentais” (eDoc. 40).
Em 2/12/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, determinei o apensamento imediato desta Pet 14.959/DF aos autos do INQ 5.020/DF, mantido o sigilo em razão da natureza dos dados (eDoc. 42).
A Polícia Federal encaminhou aos autos o relatório final, compreendendo o objeto da investigação em curso nas Pets 14.959/RJ, 14.969/RJ, 14.970/RJ e 15.124/RJ, e promovendo o indiciamento de RODRIGO DA SILVA BACELLAR, FLÁVIA FERRAÇO LOPES JÚDICE, THEIGO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS, JÉSSICA DE OLIVEIRA SANTOS e THÁRCIO NASCIMENTO SALGADO (eDoc. 89).
No que tange a MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO, a autoridade deixou de promover o indiciamento, tão somente em razão de ocupar o cargo de Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em razão da vedação contida no artigo 33, parágrafo único, da Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional).
Em 13/3/2026, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de JÉSSICA DE OLIVEIRA SANTOS, MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO, RODRIGO DA SILVA BACELLAR, THÁRCIO NASCIMENTO SALGADO e THIEGO RAIMUNDO DE OLIVEIRA SANTOS pelo crime de obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa armada, mediante o concurso de funcionário público, valendo-se a organização dessa condição para a prática de infração penal (art. 2º, §§1º, 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013); MACÁRIO RAMOS JÚDICE NETO pelo crime de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal); e THÁRCIO NASCIMENTO SALGADO pelo crime de favorecimento pessoal (art. 348 do Código Penal), observadas as regras de concurso material (art. 69, caput, do CP).
Em 16/3/2026, determinei que os denunciados fossem notificados para oferecerem resposta prévia à denúncia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990 c/c o art. 233 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 196).
Em 26/3/2026, a Defesa de FLÁVIA FERRAÇO LOPES JÚDICE requereu a restituição dos bens apreendidos e a inutilização dos dados extraídos a partir das interceptações e afastamento do sigilo telefônico e telemático, argumentando, em síntese, que “a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de alguns investigados, deixando, contudo, de ofertar contra à peticionante, isto é, de imputar qualquer conduta delitiva à mesma” (eDocs. 505-506; 507-508).
Em 30/3/2026, a Polícia Federal comunicou que “resta pendente de exame pericial tão-somente o item 2025.138702, cujo ofício de reiteração foi encaminhado ao Setor Técnico desta Superintendência Regional em 26/1/2026”(eDoc.530).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “deferimento da restituição do material eletrônico apreendido, à exceção do item 2025.138702 do Termo de Apreensão n. 4794633/2025, e pelo indeferimento da restituição dos armamentos e materiais bélicos apreendidos e da inutilização de dados postulada”(eDoc.570).

É o relatório. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, foram realizadas a extração e análise pela Polícia Federal dos bens apreendidos nos Termos de Apreensão nº 4794633/2025 e 4794899/2025, exceto do item 2025.138702, cujo ofício de reiteração foi encaminhado ao Setor Técnico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro em 26/1/2026.
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO PARCIALMENTE O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos bens apreendidos nos Termos de Apreensão nº 4794633/2025 e 4794899/2025, em poder de FLÁVIA FERRAÇO LOPES JÚDICE,  com exceção dos armamentos e materiais bélicos apreendidos e do  item descrito no nº 2025.138702(MacBook Pro ), pois este ainda não foi periciado.
           Além disso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da República, INDEFIRO o pedido de inutilização dos dados extraídos a partir das interceptações e afastamento do sigilo telefônico e telemático.
  Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos do requerente.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente